Tribunal: TJDFT
Processo: 0746635-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO A CRÉDITOS APURADOS PELA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DA PERÍCIA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA COM CONTEÚDO CONDENATÓRIO. EXCLUSÃO DE JUROS MORA. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. JUROS DE MORA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDEPENDE DE PEDIDO EXPRESSO. SÚMULA 254 DO STF. PEDIDO PRINCIPAL COMPREENDE OS JUROS LEGAIS. AGRADO DESPROVIDO.

I. O título judicial declarou a existência de créditos e de débitos, bem como determinou a regularização de pendências descritas no exame pericial. Portanto, o título executivo judicial possui indiscutível conteúdo condenatório, e não puramente declaratório, sendo passível de cumprimento de sentença.
II. A questão relacionada à incidência de juros moratórios encontra-se preclusa. Não existe mais a possibilidade de rediscutir a sua incidência na dívida, pois já reconhecida por sentença definitiva (Código de Processo Civil, artigos 507 e 508).
III. A constituição em mora (e o termo inicial dos juros legais) decorreu de inadimplemento da obrigação contratual, nos termos do que previa o revogado Código Civil de 1916, artigo 960, e o Código Civil de 2002, artigo 405, então, os juros moratórios são devidos desde a citação no processo de conhecimento.
IV. Os juros de mora estão compreendidos no pedido principal. O Código de Processo Civil de 1973, art. 293, alude que “os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal, os juros legais”. Semelhante regra foi assimilada pelo código atual, no artigo 322, § 1o. Mencione-se também o teor do verbete sumular n. 254 do Supremo Tribunal Federal, de que "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação."
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.